Tribunal: TJBA
Processo: 8012799-40.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012799-40.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSÉ CARLOS SOARES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4º QUIRODÁCTILO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AINDA QUE EM GRAU MÍNIMO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, relacionados à concessão de auxílio-acidente. O Requerente, nascido em 02.06.1965, sofreu acidente em 1998, resultando na amputação da falange distal do 4º quirodáctilo direito e recebeu auxílio previdenciário por mais de 20 anos. A sentença considerou ausente a redução da capacidade laborativa exigida para a concessão do benefício. O Acionante pleiteia a reforma do julgado, buscando compelir o INSS à conceder o auxílio-acidente e a pagar a verba sucumbencial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram redução da capacidade laborativa do Requerente, ainda que mínima, conforme exigido pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991; definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, incluindo a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de lesões consolidadas que resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, mesmo que mínima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416. 4. O laudo elaborado pelo Perito Judicial concluiu que o Suplicante sofreu amputação da falange distal do 4º quirodáctilo direito, lesão consolidada, mas que não configura incapacidade laborativa. 5. A jurisprudência dominante, incluindo precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, reconhece que amputações de falanges de quirodáctilos configuram, por si só, uma redução da capacidade laboral, especialmente quando o segurado exerce atividades que demandam destreza manual. 6. O nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão foi devidamente demonstrado, atendendo aos requisitos legais e regulamentares previstos no Decreto nº 3.048/1999, art. 104. 7. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, com o pagamento das parcelas devidas retroativamente, observada a prescrição quinquenal. 8. A verba sucumbencial deverá ser apurada na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §§ 4º, II; Súmula 111 do STJ; CF/1988, art. 5º, XXXV; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 26.02.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 00018695220088050244, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 20.04.2021; TRF-4, AC nº 5013165-89.2019.4.04.9999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, Turma Regional Suplementar de SC, j. 14.12.2021; TJ-RS, Apelação Cível nº 02636982520198217000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara Cível, j. 18.12.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012799-40.2019.8.05.0039, que figuram como Recorrente JOSÉ CARLOS SOARES, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.